Tribunal: TJBA
Processo: 0512433-10.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0512433-10.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VASCONCELOS SIMOES ADVOGADOS ASSOCIADOS

Advogado(s)
:
JUSSIARA OLIVEIRA DA SILVA, JEAN CARLOS VASCONCELOS SIMOES PINHO registrado(a) civilmente como JEAN CARLOS VASCONCELOS SIMOES PINHO

APELADO: GAFISA S/A. e outros

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI registrado(a) civilmente como THIAGO MAHFUZ VEZZI

ACORDÃO

APE
LAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO INDENIZATÓRIA COM PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ATRASO NA ENTREGA DE SALA COMERCIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA GAFISA S.A. E OAS EMPREENDIMENTOS S.A. AFASTADA.
EMPRESA
S QUE
FIGURA
M
COMO SÓCIA
S
DA SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO (SPE)
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO. OMISSÃO DA SENTENÇA QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. CONDENAÇÃO QUE DEVE SER ATUALIZADA MONETARIAMENTE PELO IGP-M E JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS DESDE A CITAÇÃO. ÍNDICE PACTUADO EM CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DAS TAXAS CONDOMINIAIS PAGAS ANTES DA ENTREGA DAS CHAVES E DA POSSE DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. ART. 42, P. ÚNICO DO CDC. PRECEDENTES DO TJBA. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. AUTOR PESSOA JURÍDICA. IMPRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO À HONRA OBJETIVA DA EMPRESA. PRECEDENTES DO STJ. DESISTÊNCIA DE PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DA TAXA DE CORRETAGEM APÓS JULGAMENTO
DE RECURSO REPETITIVO PELO STJ APRESENTADO APÓS O OFERECIMENTO DA CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. EXEGESE DO ART. 1.040, § 2º DO CPC.
APELO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DO RÉU CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER
E
NEGAR
PROVIMENTO
AO
RECURS
O
DO RÉU
e
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR
,

pelos motivos expostos no voto do Relator.